Tribunal: STF
Processo: HC 238390
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 3, pp. 59-79):



    NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROVAS ILÍCITAS. DESENTRANHAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DELITO DE NATUREZA SEXUAL. DEPOIMENTO DAS DENUNCIANTES. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA ORAL COESA. ADPF Nº 291. HIGIDEZ DO NÚCLEO DA NORMA PREVISTA NO ART. 235 DO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. No caso concreto, observa-se o interesse recursal no Apelo interposto pelo MPM, na medida em que o signatário do presente Recurso manifestou-se, em sustentação oral, pela absolvição dos Réus, inaugurando a tese de interpretação do art. 235 do CPM, em conformidade com o art. 233 do CP. A Sentença recorrida determinou o desentranhamento das provas consideradas ilícitas, não tendo aquelas sido levadas em consideração para a formação do convencimento do escabinato. A prova oral, colhida em Juízo, traduz-se em elementos concretos e aptos a comprovar a autoria e a materialidade do delito insculpido no art. 235 do CPM. Os delitos de natureza sexual ocorrem, em geral, sem a presença de testemunhas, de maneira que a palavra das denunciantes obtém especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção. A versão das Depoentes civis, ao confirmar que mantiveram relações sexuais consentidas com os Sentenciados, em área militar, mostrou-se coesa, séria e condizente com a dinâmica dos fatos. O STF, ao julgar a ADPF nº 291, manteve hígido o núcleo da norma prevista no art. 235 do CPM, que proíbe a prática de ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar. O referido tipo penal, embora topograficamente inserido no capítulo dos crimes sexuais, tutela a Administração Militar, a disciplina dentro do quartel e a própria regularidade do funcionamento das Instituições Militares. Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões unânimes. 



    Busca-se, em suma, in limine, a suspensão do “processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração”, e, no mérito, a absolvição do paciente ou, ao menos, a cassação do acórdão hostilizado, sob a assertiva de que, além de ter havido pedido expresso absolutório pelo órgão de persecução, ausentes provas suficientes de autoria.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, e à luz, sobretudo, da fundamentação externada no acórdão inquinado coator, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente